Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-67.2014.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. RECORRENTE VENCEDOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O Distrito Federal aponta omissão no Acórdão, ante a ausência de condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios. No entanto, no sistema dos Juizados Especiais, apenas quando o recorrente é vencido, na integralidade, há pagamento de custas e honorários advocatícios, consoante art. 55, da lei 9099/95. No caso, o recurso foi provido.
3. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.